Tribunal: TJSP
Processo: 2193975-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Efeito suspensivo – Admissibilidade, uma vez que a petição inicial veio acompanhada com documentos acerca de aquisição de área rural potencialmente compreendida naquela objeto de penhora – Inteligência do art. 678 do Cód. de Proc. Civil - Discussão acerca dos efeitos de tal negócio jurídico e de eventual preferência do direito real de garantia que dizem respeito ao

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Efeito suspensivo – Admissibilidade, uma vez que a petição inicial veio acompanhada com documentos acerca de aquisição de área rural potencialmente compreendida naquela objeto de penhora – Inteligência do art. 678 do Cód. de Proc. Civil - Discussão acerca dos efeitos de tal negócio jurídico e de eventual preferência do direito real de garantia que dizem respeito ao mérito da demanda – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.